Tribunal: TJMT
Processo: 1029544-96.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029544-96.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Nulidade, Estelionato]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), JOAO EMANUEL MOREIRA LIMA - CPF: 958.774.601-53 (PACIENTE), IRENIO LIMA FERNANDES - CPF: 075.240.721-04 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMA JUIZA DE DIREITO DA 7 VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (IMPETRANTE), IRENIO LIMA FERNANDES - CPF: 075.240.721-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÕES DE NULIDADES PROCESSUAIS. VIOLAÇÃO AO PROMOTOR NATURAL, QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA, GRAVAÇÃO AMBIENTAL CLANDESTINA USADA PELA ACUSAÇÃO, SUSPEIÇÃO DA MAGISTRADA, IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 12.850/2013. SENTENÇA
CONDENATÓRIA
TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE NA VIA DO HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO PARCIAL
DESTE
PROCESSO
SEM ANÁLISE DO MÉRITO E NA PARTE REMANESCENTE, ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de João Emanuel Moreira Lima, condenado pelos crimes de estelionato e corrupção passiva (
arts
. 171 e 317 do Código Penal), questionando nulidades processuais e pleiteando a suspensão dos efeitos da sentença condenatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a possibilidade de reexame das alegações de nulidades já decididas em apelação criminal anterior; (
ii
) a pertinência da alegação de novas nulidades processuais,
tais
como
:
violação ao princípio do promotor natural
;
a quebra da cadeia de custódia
; a
validade de gravação ambiental clandestina usada pela acusação; e (
iii
) a admissibilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.

III. Razões de decidir

3. Parte das alegações suscitadas
neste
habeas corpus (suspeição da magistrada
;
validade das interceptações
telefônicas
;
e
irretroatividade da Lei n. 12.850/2013) configura reiteração de teses já apreciadas em apelação criminal transitada em julgado.

4. Alegações de novas nulidades,
tais como:

violação ao princípio do promotor natural
;
quebra da cadeia de custódia
;
e invalidade do emprego de gravação ambiental clandestina em prol da acusação não são incontroversos e demandam ampla análise probatória, incompatível com o rito célere e limitado do habeas corpus.

5. Reconhecimento de que o trânsito em julgado da sentença condenatória torna o habeas corpus via inadequada para análise de questões que envolvem revisão de mérito, devendo,
a
parte
, se quiser, valer-se do
instrumento apropriado,
ou seja, a
revisão criminal.

IV. Dispositivo e tese

6. Extinção parcial
deste

processo
, sem análise de mérito, quanto às teses já decididas em apelação criminal.

7. Denegação da ordem quanto às alegações de nulidades
que
não
de
vem ser
analis
adas
na via
estreita
do habeas corpus.

Tese de julgamento: "1. A repetição de teses já analisadas por esta Corte de Justiça, sem que tenham sido apresentados fatos novos, impede sua reanálise. 2. A utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal é incompatível com o sistema recursal, salvo em casos de manifesta ilegalidade. 3. Alegações de nulidade baseadas em provas complexas demandam o uso de instrumento processual adequado, que é a revisão criminal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, LXVIII, e 93, IX; CPP,
arts
. 648, I, e 626.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 943.626/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 2024; STF, HC 239044
AgR
-segundo, Rel. Min. Flávio Dino, 2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pel
os advogados Lázaro Roberto Moreira Lima e Irênio Lima Fernandes
em favor de
João Emanuel Moreira Lima
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
7ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente
foi
c
o
ndenado pelo juízo apontado como coator, nos autos da Ação Penal n.
0006874-04.2014.8.11.0042,
pela prática dos crimes de
organização criminosa, estelionato e corrupção passiva

(art.
2º, § 3º, da Lei n. 12.850/2013, e
arts
.
171 e 317
, do Código Penal),

à pena de
11
(
onze
) anos e
2
(
dois)
meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e 120 (cento e vinte) dias-multa
. Consta, ademais,
que, após parcial provimento do recurso de apelação criminal
,

João Emanuel

foi absolvido do delito de organização criminosa,
t
endo,

a
pena
,

sido
redimensionada para 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 40 (quarenta) dias-multa
.

Relata
m
,

os

impetrante
s
, que
há
várias
ilegalid
ades ocorridas durante o trâmite da ação penal
acima referida
que
configuram nulidades insanáveis e, como tal,
devem ser reconhecidas
, de forma a reparar a injusta condenação sofrida pelo paciente.

A
rgumentam que houve violação ao princípio do promotor natural, ao fundamento de que o Gaeco não poderia atuar na fase judicial de forma isolada nos a
utos
, pois é um órgão com atribuição investigativa.

Fazem alusão à

nulidade da gravação ambiental clandestina
, ao argumento de que a referida prova utilizada nos autos
“
desrespeita o que prevê o art. 8-A, caput e §4º, da Lei nº 9.296/96, porque tal gravação foi feita sem autorização judicial, bem como sem o prévio conhecimento da Polícia ou do Ministério Público, sendo, portanto, uma prova ilegal.
”
, asseverando,
outrossim
, que a prova é ilícita porque não se enquadra na exceção constante do referido dispositivo legal
, no sentido de que “
a gravação ambiental realizada sem autorização judicial pode excepcionalmente ser válida, desde que ela seja usada
pela defesa
”
, o que não é o caso dos autos
.
Destaques no original

Afirma
m
que
a interceptação telefônica realizada à época não
obedeceu aos
ditames legais, uma vez que ultrapass
ou
o
prazo
legal permitido, mesmo com o decreto de prorrogação do período
, o que impede a utilização desses
elementos de convicção
, devendo ser desconsiderados
, especialmente
,
porque não demonstrada
sua
indispensabilidade
.

Sustenta
m

que há evidente contaminação d
e
provas decorrentes
de diversas irregularidades praticadas na fase de investigação, bem como no decorrer da instrução processual
, asseverando
,
também
,
que houve quebra da cadeia de custódia, eis que “
O laudo (id. 119962482 - Pág. 26) realizado pelo GAECO concluiu que o vídeo apresentado e usado como elemento para condenação
não se tratava de original e nem cópia do original
.
”

Destaques no original

A
duzem
que houve
parcialidade da
juíza

da
instância primeva que se utilizou
de casos midiáticos para promover sua campanha eleitoral, eivando de nulidade absoluta os atos praticados
por

ela
que foram
ratificados pelo julgador que a sucedeu.

Salientam

que
a gravação ambiental clandestina é nula porque infringe direitos fundamentais do indivíduo, bem como desconsidera dispositivo legal vigente, qual seja, o art. 8
º-A e § 4º, da Lei n. 9.296/96, retirando a necessária justa
causa que eventualme
nte sustente a condenação; destacando, nesse ponto, que a sentença condenatória “
está
em vias de ser cumprida e com isso haverá a coroação das ilegalidades apontadas neste writ
.”.

Forte nessas razões, o
s
impetrante
s

deduzem os seguintes pedidos
: “
A –
Em sede liminar
, seja determinado a suspensão da execução e/ou a eficácia da sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 0006874-04.2014.8.11.0042, que tramitou na perante a 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, pois tal feito está ancorado em gravação ambiental clandestina, utilizada em desacordo com a Constituição Federal, bem como com o art. 8-A, caput e §4º, da Lei nº 9.296/96.
B –
Em sede liminar, sucessivamente
, seja determinado a suspensão da execução e/ou a eficácia da sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 0006874-04.2014.8.11.0042, que tramitou na perante a 7ª Vara Criminal de
Cuiabá/MT, em razão das seguintes nulidades: • VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL • USO DE GRAVAÇÃO AMBIENTAL CLANDESTINA • ILEGALIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA • USO DE PROVAS ILEGAIS - CONTAMINADAS, VIOLAÇÃO ́FRUITS OF THE POISONOUS TREE ́ • QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS DIGITAIS • MANUTENÇÃO DE ATOS NULOS PRATICADOS POR JUÍZA SUSPEITA, INCLUSIVE USANDO DO PROCESSO COMO VINDITA • DA IRRETROATIVIDADE DE LEI 12.850 de 02/08/2013
C –
No mérito
, com fundamento no art. 564, inciso IV, do Código de Processo Penal, seja reconhecida a nulidade da gravação ambiental clandestina utilizada pela acusação, por violação aos direitos fundamentais à privacidade e à intimidade (art. 5º, inciso X, da Constituição da República) do Paciente, bem como por completo menoscabo ao art. 8º-A, caput e § 4º, da Lei nº 9.296/96. Por conta disso, com fundamento no art. 648, inciso I, do Código de Processo Penal, seja anulados todos os atos praticados em juízo que tiveram como base a prova ilegal, consistente do vídeo clandestino, inclusive desde a instauração do inquérito, assim como em razão da violação ao princípio do promotor natural, ilegalidade da interceptação telefônica, uso de provas ilegais - contaminadas, violação ́
fruits

of

the

poisonous

tree
́, quebra da cadeia de custódia das provas digitais, manutenção
de atos nulos praticados por juíza suspeita, inclusive usando do processo como vindita, e, da irretroatividade de lei 12.850 de 02/08/2013.
”

Destaques no original

Conforme se infere
da petição que se vê
no ID 248062697, os impetrantes
juntaram
novos documentos e
postularam
,
mais uma vez
,
“
a suspensão dos efeitos da sentença para permitir que se avie Ação de Revisão Criminal, própria, após o trânsito em julgado do Recurso, junto ao STF
.
”

Destaques no original

O pedido de urgência foi deferido em parte, por intermédio das razões lançadas no ID
248632681
, oportunidade em que foi ordenada a suspensão
dos efeitos da sentença condenatória prolatada nos autos da Ação Penal n. 0006874-04.2014.8.11.0042 até o julgamento definitivo deste habeas corpus.

Solicitadas as informações de estilo à autoridade acoimada de coatora, foi remetido o expediente que se vê no ID
249271654
, trazendo, a peça informativa, um resumo do andamento do
processo
acima citado.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encartado no ID 239056671, opina

“
pelo não conhecimento do writ
of
habeas corpus, com a consequente revogação da liminar parcialmente deferida
”.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça
.

Extinção do habeas corpus sem análise de mérito, por reiteração de pedidos

Conforme foi asserido pela Procuradoria-Geral de Justiça no parecer visto no ID
252688671, parte d
as teses
lançadas
pelos impetrantes neste habeas corpus já foram objeto
de apreciação por este Tribunal de Justiça no julgamento da Apelação Criminal n. 38.276/2019
.

Com efeito,
infere-se da ementa do
acórdão prolatad
o
na
apelação criminal acima referida,
que as teses relacionadas à

suspeição da magistrada condutora da instrução
;

irretroatividade da Lei n. 12.850/2013
;
e

ilegalidade nas autorizações da interceptação telefônica
já foram apreciadas por est
e órgão fracionário e, por isso, configuram reiteração de pedidos.

A prop
ó
sito, e
is a transcrição da ementa do julgamento da Apelação Criminal n. 38.276/2019:

[...] APELAÇÃO CRIMINAL – OPERAÇÃO APRENDIZ-1ª FASE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E CORRUPÇÃO PASSIVA – CONDENAÇÃO – 1. PRELIMINAR MINISTERIAL. ALEGADA OFENSA À COISA JULGADA – SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO PROCEDÊNCIA QUESTÃO DIRIMIDA NOS AUTOS DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO 44638/2017 E 176523/2016 E EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO 9527/2017- REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ DECIDIDO POR ESTA CORTE PRETENSÃO DE RELATIVIZAR COISA JULGADA MATERIAL PRELIMINAR ACOLHIDA – NÃO CONHECIMENTO DOS TEMAS CONCERNENTES À SUSPEIÇÃO DA MAGISTRADA – 2. INÉPCIA DA DENÚNCIA – PROPALADA AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DA ACUSAÇÃO – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS DESCRITIVOS INDIVIDUALIZAÇÃO PRESENÇA – NULIDADE INCOMPROVADA – 3. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DA 7ª VARA CRIMINAL INOCORRÊNCIA DE CRIME ORGANIZADO ALEGADA OCORRÊNCIA DE FATOS ANTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI N. 12.850/2013, DE 02/8/2013 – INCOMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE QUATRO OU MAIS PESSOAS – PRETENDIDA ANULAÇÃO AB OVO DA AÇÃO PENAL – INVIABILIDADE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CRIMES DE ESTELIONATO E DE FALSIFICAÇÃO RESOLUÇÃO 23/2014/TP, DJE DE 11/12/2014 - SINTONIA COM OS ARTS. 125 DA CF E 92 DA CE/MT – ARGUMENTO IMPROCEDENTE – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA-4. GRAVAÇÃO AMBIENTAL – GRAVAÇÃO REALIZADA SEM O CONHECIMENTO DE UM DOS INTERLOCUTORES – VALIDADE – PRECEDENTES – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL DESNECESSIDADE – NULIDADE INCOMPROVADA – 5. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS DURAÇÃO – PRORROGAÇÕES – VALIDADE – ART. 14 DA RESOLUÇÃO N. 59/CNJ JUNTADA AOS AUTOS – EXTEMPORANEIDADE – ART. 8º DA LEI N. 9.296/96 IRRELEVÂNCIA – AMPLO ACESSO À DEFESA ANTES DA
RESPOSTA À ACUSAÇÃO NULIDADE INEXISTENTE – 6. ANULAÇÃO PARCIAL EX OFFÍCIO DA CONDENAÇÃO INDÍCIOS DE INIMPUTABILIDADE PENAL DA CODENUNCIADA RECONHECIMENTO EX OFFICIO– MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – 7. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ABSOLVIÇÃO – ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO TIPO PENAL ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO – CARÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA DO RECLAMO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO DECLARADA – 8. ESTELIONATO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – GRAVAÇÃO AMBIENTAL ASSOCIADA AO DEPOIMENTO DE INFORMANTE, VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS – ELEMENTOS CIRCUNSTANCIAIS – FORÇA PROBANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – 9. CORRUPÇÃO PASSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – EVIDÊNCIA CIRCUNSTANCIAL E DEPOIMENTO DA VÍTIMA – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 10. DOSIMETRIA DA PENA – 10.1. CULPABILIDADE – CONHECIMENTOS JURÍDICOS – UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS LEGAIS PARA LUDIBRIAR A VÍTIMA INCOMPROVAÇÃO – INIDONEIDADE – EXCLUSÃO IMPOSITIVA – PREVALECIMENTO DECORRENTE DO PRESTÍGIO DECORRENTE DO CARGO PÚBLICO DE VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES – IDONEIDADE – QUEBRA DO DEVER LEGAL DE HONESTIDADE E RETIDÃO DO MANDATÁRIO DO PODER POLÍTICO – 10.2. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - INDUZIMENTO E MANUTENÇÃO DE TABELIÃES EM ERRO – RELEVÂNCIA DO MODUS OPERANDI – TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA DE PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA – IDONEIDADE – MANTENÇA – 10.3. CONSEQUÊNCIAS DO ESTELIONATO – PREJUÍZO DE GRANDE MONTA – IDONEIDADE – PRECEDENTES 10.4. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS OBJETIVAS AVALIADAS DESFAVORAVELMENTE NO CRIME DE ESTELIONATO UTILIZADAS TAMBÉM PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA – INCOMUNICABILIDADE - RECONHECIMENTO – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA CORRELAÇÃO DE TEMPO, ESPAÇO E MODUS OPERANDI, BEM COMO DAS CONSEQUÊNCIAS DELITIVAS – 11. PRESCRIÇÃO RETROATIVA – DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A QUATRO ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA – PENA CONCRETA IGUAL A DOIS ANOS – RECONHECIMENTO EX OFFICIO – 12. APELO DE ÉRICA CONHECIDO E DESPROVIDO, E ANULADA A CONDENAÇÃO PARA ESTA APELANTE EX OFFICIO PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE EXAME DE INSANIDADE MENTAL – APELO DE JOÃO EMANUEL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE – APELO DE AMARILDO PARCIALMENTE PROVIDO APELO DE EVANDRO PARCIALMENTE PROVIDO, COM O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – APELO DE PABLO DESPROVIDO. 1. Havendo anterior análise da suspeição da Magistrada em procedimento
próprio, em mais de uma ocasião, ressai evidenciada hipótese de reiteração de pedido já decidido por esta Corte de Justiça, impassível, portanto, de reexame fático-processual por meio de recurso de apelação criminal, que, no contexto apresentado aos autos, apresenta-se como instrumento descabido para essa finalidade, por não se tratar de fato superveniente à sentença, nem submetido ao rito e prazos próprios tratados nos
arts
. 95 a 103 do CPP. 2. A denúncia realiza descrição fática e jurídica de forma coesa e analítica, de adequação típica da contribuição relevante do apelante nos fatos referentes às imputações delitivas, aos tipos penais respectivos, de modo a possibilitar à sua defesa, amplo conhecimento dos fatos e circunstâncias que lhe dão suporte, a evidenciar a inexistência de omissão a tisná-la de inepta nos termos do art. 41 do CPP. 3. Havendo descrição pormenorizada na denúncia, acerca de fatos posteriores à vigência da Lei n. 12.850/2013, os quais sugerem a existência de crime organizado, bem como, de crime contra a Administração Pública, praticado por agente público no território da capital mato-grossense, conexos com outros fatos delituosos, e havendo normatização para atribuição da competência da 7ª Vara Criminal da Capital para o processo e julgamento de tais crimes, não há que se falar em incompetência do Juízo. 4. É lícita a prova consistente em gravação de conversa realizada por um dos interlocutores, sem o conhecimento dos demais, independentemente de prévia autorização judicial. Apesar de insistir-se na exigência de ordem judicial autorizativa, é certo que o ordenamento jurídico da época não previa tal determinação na época dos fatos, de modo a apresentar-se lícita a gravação ambiental questionada, o que vem de tornar
inócua
a arguição de nulidade, máxime quando mais de um dos interlocutores ratifica em Juízo o conteúdo da gravação impugnada. 5. É possível a prorrogação sucessiva do prazo de interceptação telefônica, quando evidenciada a complexidade do fato e a exigência de investigação diferenciada e contínua, e, portanto, não se pode falar em desrespeito às disposições do art. 5º, XII, da CF, e art. 5º, caput, da Lei n. 9.296/96. Ademais, de acordo com o raciocínio espelhado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, o apensamento da interceptação telefônica deferida na fase inquisitorial pode ocorrer depois da emissão do relatório final de investigações, marco legal para a adoção da medida, nos termos do art. 8º, parágrafo único, da Lei n. 9.296/96, desde que permita à defesa o seu conteúdo e exercer de modo efetivo o contraditório e a ampla defesa,
ex
vi do art. 563 do CPP. 6. A fundamentação contida na sentença, acerca do desinteresse da defesa na realização do exame de insanidade mental, não é suficiente para o enfrentamento do mérito da condenação penal, visto que a questão envolve matéria de ordem pública. Lado outro, é certo que a sua realização embora facultativa – é imprescindível para a declaração de inimputabilidade ou
semi-imputabilidade
penal, sem o que não se operam os efeitos declinados no art. 26 do CP, o que impõe a anulação parcial
ex

officio
da sentença, para que o exame de insanidade mental da apelante seja realizado, permitindo-se aferir se o agente era, ao tempo da ação, inteira ou parcialmente incapaz
de entender o caráter criminoso de sua conduta, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. 7. O próprio nome da operação “Aprendiz” já denota um certo amadorismo e ausência de estruturação ou coordenação que os coacusados tiveram com a finalidade de obter – episodicamente – vantagem indevida em detrimento do prejuízo alheio, sinalizando, portanto, pelo que está nos autos, apenas reunião ocasional entre alguns dos sentenciados, e não, verdadeiramente, a promoção, constituição e integração, por estes sentenciados, de empresa do crime, em organização criminosa, na estrita acepção do art. 1º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013, de modo que se impõe a absolvição por fragilidade da evidência dos elementos constitutivos do tipo penal,
ex
vi do art. 386, VII, do CPP. 8. Os elementos de falsidade apontados pela vítima quanto à identificação dos envolvidos, bem como o induzimento em erro por meio da confecção de procuração ad negotia ideologicamente falsa, e a obtenção de vantagem ilícita em prejuízo do ofendido, não elididos nos apelos defensivos, estabelecem um quadro de incriminação passível de subsunção à norma penal do art. 171, caput, c/c art. 29, caput, ambos do CP, permitindo assim, desconstituir a fala defensiva acerca da anemia probatória. 9. Caracteriza-se o delito do art. 317 do CP a solicitação, pelo Presidente da Câmara de Vereadores, de vantagem ilícita visando obter o consentimento de pessoa enganada, quanto a ratificação da venda de terreno realizada com fraude documental, prometendo-lhe, em contrapartida, participações futuras em fraudes à licitação na Câmara Municipal de Capital. 10. (...). Apelo de Érica conhecido e desprovido, e anulada a condenação para esta apelante
ex

officio
, determinando-se a realização de exame de insanidade mental; apelo de João Emanuel parcialmente conhecido e provido em parte; apelo de Amarildo parcialmente provido; apelo de Evandro parcialmente provido, com o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal; apelo de Pablo conhecido e desprovido. [...]

Sendo assim,
as
teses
referentes a
suspeição da magistrada condutora da instrução;
a
irretroatividade da Lei n. 12.850/2013
;
e
a
ilegalidade nas autorizações da
s
interceptaç
ões
telefônica
s
,
não devem ser analisadas

por que
não foram apresentados fatos novos aptos a ensejar a rediscussão das matérias
,
tratando-se
,
pois,
de reiteração de pedidos,

daí por que o presente processo deve ser
parcialmente
extinto
.

A preliminar deve ser
acolhida

em parte
.

MÉRITO

A
ntes de se
e
ntrar no mérito das questões

postas pelos impetrantes
,
deve ser consignado que após a
concessão parcial da liminar

por este magistrado,
para suspender os efeitos da sentença condenatória prolatada nos autos da Ação Penal n. 0006874-04.2014.8.11.0042 até o julgamento definitivo deste habeas corpus
, ocorreram fatos supervenientes
,
os quais devem ser devidamente explanados nesta oportunidade.

Da
pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado
no sistema informatizado do Supremo Tribunal Federal,
constatou-se que houve
o trânsito em julgado dos embargos de declaração opostos
em agravo
interno
no
Recurso Extraordinário
n. 150.985

no dia 9 de novembro de 2024,
com
baixa
do processo às instâncias ordinárias
.

V
eja-se
o teor da certidão
:

Destarte,
é
mister registrar que a condenação do paciente nos autos da Ação Penal n. 0006874-04.2014.8.11.0042, pelos crimes de estelionato e corrupção passiva
(
arts
. 171 e 317 do Código Penal), à pena de

04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 40 (quarenta) dias-multa, atualmente, encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada.

C
onsoante
foi
relatado, os impetrantes sustentam, em síntese, as seguintes teses:
(
i) nulidade da ação penal por violação ao princípio do promotor natural;
ii
) nulidade da gravação ambiental clandestina usada pela acusação;
iii
) ilegalidade da interceptação telefônica
por prazo além do período autorizado em Lei
;
iv
) nulidade das provas decorrentes dos “
fruits

of

the

poisonous

tree
”;
v
)
q
uebra da cadeia de custódia
da prov
a consistente no vídeo usado
como elemento para a condenação
;
vi
)
nulidade
da ação penal
decorrente da suspeição da magistrada que conduziu a instrução
; e
vii
)
i
rretroatividade de
Lei n. 12.850/2013
.

A despeito de parte das teses
em alusão
já terem sido apreciadas por este Tribunal de Justiça no
julgamento da Apelação n. 38.276/2019
, consoante asseverado linhas volvidas,
os impetrantes apresentam
, desta feita,
novos argumentos, suscita
ndo outras
nulidades que não foram aven
tadas nem no primeiro grau
de jurisdição
nem nas razões
recurso aqui citado
, sobre as quais não houve manifestação das instâncias extraordinárias, por
configurar

indevida
inovação
argumentativa
.

Mas se isso não bastasse,
as discussões
dos
impetrantes
sobre as quais não houve manifestação deste Tribunal de Justiça, concernentes à nulidade da ação penal por violação ao princípio do promotor natural;
à
nulidade da gravação ambiental clandestina usada pela acusação
em detrimento da defesa
;
à
nulidade das provas decorrentes dos “
fruits

of

the

poisonous

tree
”
;
e quebra da cadeia de custódia da prova consistente no vídeo usado como elemento para a condenação
,

demandam ampl
o

revolvimento
probatóri
o
,
que não pode ser feito na
via eleita do habeas corpus.

Isso porque, o
entendimento dominante no âmbito dos
tribunais superiores é
no sentido deracionalização do emprego do habeas corpuse prestígio ao sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição
ao rito processual adequado
, sem prejuízo, em contrapartida, da extraordinária concessão da ordem de
ofício, acaso constatada flagrante ilegalidade
apta a
pôr em risco a liberdade de locomoção do paciente
,
desde
que esteja comprovada de antemão.

E
sse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Sobre o tema, eis o magistério de Guilherme de Souza Nucci:

No sistema processual penal brasileiro, o habeas corpus tem como escopo precípuo assegurar a liberdade de locomoção em casos de constrangimento ilegal.
Embora se reconheça sua amplitude e relevância como garantia constitucional, não se pode admitir sua utilização como substitutivo da revisão criminal
. A revisão criminal, conforme disciplinada no Código de Processo Penal, possui requisitos e formalidades específicas, demandando a observância de pressupostos determinados para a rediscussão de decisões transitadas em julgado.

A utilização do habeas corpus fora de sua finalidade constitucional específica, como forma de revisar decisões já estabilizadas pelo trânsito em julgado, implicaria subversão do sistema recursal, além de ofensa à segurança jurídica
. É indispensável preservar a autonomia e os limites de cada instituto jurídico, respeitando-se as vias próprias para a reparação de eventuais injustiças ou
ilegalidades.[...]

(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 14. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2023.)

Nesse sentido
também
é o posicionamento
recentíssimo
dos
tribunais superiores
, consoante se extrai do
s
julgado
s
do Superior Tribunal de Justiça
e do Supremo Tribunal Federal
, abaixo ementados
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. POSSÍVEL VERIFICAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL SANÁVEL PELA CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. TRÁFICO DE DROGAS. GUARDA MUNICIPAL. BUSCA PESSOAL. BUSCA DOMICILIAR. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Em razão da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação
do Supremo Tribunal Federal, no sentido de não ser admissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de não se desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, preservando, assim, sua utilidade e eficácia, e garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. Referido entendimento foi ratificado pela Terceira Seção, em 10/6/2020, no julgamento da Questão de Ordem no Habeas Corpus n. 535.063/SP.

2.
Nessa linha de intelecção, como forma de racionalizar o emprego do writ e prestigiar o sistema recursal, não se admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio
. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, tem se admitido o exame da insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício.

3. Não há controvérsia quanto à possibilidade de a guarda municipal realizar a prisão em flagrante. Ocorre que o flagrante, no caso destes autos, aconteceu depois de abordagem irregular, pois destituída de fundadas suspeitas. De fato, os contornos do crime só foram constatados depois da abordagem infundada, sem indícios prévios do delito, configurando-se atuação irregular.

4. Com efeito, toda a ação da guarda municipal se deveu ao fato de o paciente Edson estar parado na praça de esportes e, ao avistar a polícia, ter jogado um saco plástico no chão. Dessa forma, não há que se falar em flagrante delito. Ao ser abordado foi encontrado com ele apenas um telefone celular e, somente após, é que se verificou que o antes citado saco continha 6,6 gramas de cocaína.

5. A busca domiciliar na casa do paciente Eduardo decorreu da busca pessoal do paciente Edson, que informou que no local havia mais entorpecente, onde efetivamente foram encontrados 62,9 gramas de cocaína. Não obstante, referida busca derivou de anterior atuação indevida da guarda municipal, não podendo ser tida por lícita.

6. Assim, não se extrai da situação narrada elementos indiciários suficientes do cometimento de delito, ainda que permanente, que justifique a abordagem de pessoa por outra "qualquer do povo", condição à qual equivale o agente público que não se inclui entre os órgãos de segurança pública previstos no art. 144, caput, da Constituição Federal.

7. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no HC n. 943.626/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024,
DJe
de 18/11/2024.) Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR DE POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REQUISITOS LEGAIS INDICIARIAMENTE AFERIDOS. EXCEPCIONALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NULIDADES. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.

1.
Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de
recurso ou
revisão criminal
. Precedentes.

2.
O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas,
quando pressupõe a percepção, de plano
, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade
, hipóteses não evidenciadas no caso. Precedentes.

3.
A análise minuciosa para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, quanto à existência de indícios de autoria e materialidade,
demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus
. Precedentes.

4.
Para
dissentir
do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva, quanto à ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita
. Precedentes.

5. Alegação suscitada apenas por ocasião da interposição de agravo regimental configura inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Não se admite, em sede de agravo regimental, a ampliação objetiva da demanda, visando à análise de teses omitidas na impetração. Precedentes.

6. Agravo regimental conhecido e não provido.

(
STF -
HC 239044
AgR
-
segundo, Relator
(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 06-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG

13-11-
2024
PUBLIC
14-11-2024)
Destacamos

Não
se ignora
que a
inicial

desta ação mandamental
fez referência a
o
julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ –
AgRg
no HC 720820 MG
), no qua
l
se admitiu a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, todavia, o caso não versa sobre a mesma hipótese aqui em apreciação
, devendo ser realizado o necessário
distinguishing
.

Ademais, no referido acórdão

foi asseverado que
“
Ainda que se trate de habeas corpus substitutivo de recurso especial ou revisão criminal,
é possível a concessão da ordem quando presente situação de manifesta ilegalidade, como verificado no caso em apreço
”
(
AgRg
no HC: 720820 MG 2022/0025865-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 15/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/03/2022
).

Da posiç
ão
do Superior Tribunal de Justiça

é possível verificar que
somente se

admite
a impetração de
habeas corpus como substitutivo de revisão criminal em casos excepcionais, de onde é possível
se
extrair
a existência de

fatos incontroversos e que versem apenas sobre questões de direito.

Todavia, os
fatos
aqui discutidos
estão longe de ser incontroversos, pois
não só se
referem
a
questões de alta complexidade,
cujo
trânsito em julgado,
per si
, dificulta a reapreciação,
mas, também,
a existência de julgamento
por esta
Corte
de Justiça,
em sede de apelação, sem que qualquer tese de nulidade tenha sido reconhecida,
circunstância
, essa,
que
demonstra
sobremaneira
que o julgamento da pretensão defensiva depende de profunda incursão fático-probatória.

Aliás, a respeito
d
a
jurisprudência juntada pelos impetrantes no ID 248062697 na qual a
4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região
tranca ação penal em
sede de habeas corpus
em situação

“
semelhante
”

à
d
a

ação penal originária
, n
a
qual a gravação clandestina e as provas decorrentes de sua utilização foram anuladas, uma vez que nã
o foi
empregada
em favor da defesa
, é imperioso pontuar que a Vice-Presidência daquela
c
orte
regional
, ao operar juízo de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário aviados pelo Ministério Público
contra o
acórdão
, consignou que a referida decisão
colegiada
ofende os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal
, respectivamente
:

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. CAPTAÇÃO AMBIENTAL. REALIZAÇÃO POR UM DOS INTERLOCUTORES SEM CONHECIMENTO DO OUTRO. PACOTE ANTICRIME. REGULAMENTAÇÃO. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DISPENSA. RESTRIÇÃO A DIREITO FUNDAMENTAL DO ACUSADO. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO DA PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DA GRAVAÇÃO AMBIENTAL PARA PROVA DA CONDUTA CRIMINOSA. ADEQUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MEIO MENOS GRAVOSO. PROPORCIONALIDADE EM SENTIDO ESTRITO. COLISÃO DE INTERESSES. BENS JURÍDICOS DE MAIOR RELEVÂNCIA. LEGÍTIMA DEFESA PROBATÓRIA. LICITUDE DA PROVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. A inserção do art. 8º-A à Lei n. 9.296/1996 pela Lei n.
13.964/2019 (Pacote Anticrime) se deu com o fim de regulamentar a "captação de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos", para fins de investigação ou instrução criminal. Para tanto, geralmente, exige-se prévia autorização judicial e outros requisitos na concretização da proporcionalidade em suas três dimensões:

idoneidade para produzir prova da prática do crime (adequação), inexistência de outro meio menos gravoso de obtenção da prova (necessidade) com pena superior a 4 anos (proporcionalidade em sentido estrito).

2. O art. 8-A, da Lei n. 9.296/1996 garante, em seu § 4º, a utilização, em matéria de defesa, da prova obtida por meio da captação ambiental realizada por um dos interlocutores, quando demonstrada a integridade da gravação. O art. 10-A, da Lei n. 9.296/1996, por sua vez, também incluído pela Lei n. 13.964/2019, previu a figura típica da captação ambiental sem autorização judicial, mas ressalvou, em seu § 1º, os casos em que esta é realizada por um dos interlocutores, situação que pode ser equiparada à atuação de terceiro quando o agente reduzir totalmente a possibilidade de agir da vítima.

3. Os precedentes mais recentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal têm validado o uso das gravações clandestinas como meio de prova, excluindo da incidência típica as captações feitas por um dos interlocutores. A questão não é nova, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 583.937, em 19 de novembro de 2009, em rito de repercussão geral, já havia decidido pela validade probatória da gravação de áudio ou vídeo realizada de forma oculta, por particular, sem conhecimento do outro interlocutor.

4. Não obstante alguns posicionamentos contrários à utilização da gravação clandestina produzida pelas vítimas de crime como meio de prova, há situações em que é forçoso se concluir pela sua licitude, considerando justamente a necessidade de defesa dos direitos fundamentais da vítima.

5. Especificamente com relação à sua utilização como forma de proteção aos direitos fundamentais da vítima de ações criminosas, a proporcionalidade em sentido estrito se aplica como verdadeira causa excludente de ilicitude da prova toda vez que o direito à integridade e à dignidade da vítima prevalece sobre o direito de imagem e privacidade do ofensor. Em outras palavras, é imprescindível que os bens jurídicos em confronto sejam sopesados, dando-se preferência àqueles de maior relevância.

7. Na colisão de interesses, o uso de captações clandestinas se justifica sempre que o direito a ser protegido tiver valor superior à privacidade e à imagem do autor de crime, utilizando-se da legítima defesa probatória, a fim de se garantir a licitude da prova. É exatamente nesse contexto que se insere a conduta daquele que realiza uma gravação ambiental clandestina, inicialmente praticando a conduta típica descrita no art. 10-A da Lei n. 9.296/1996, amparado, no entanto, pela excludente de antijuridicidade, pois sua conduta, embora cause lesão a um bem jurídico protegido, no caso a privacidade ou a intimidade da pessoa alvo da gravação, é utilizada para a defesa de direito próprio ou de
terceiro contra agressão injusta, atual e iminente.

8. No presente caso, os funcionários da equipe de enfermagem de um hospital suspeitaram do comportamento incomum apresentado pelo denunciado no centro cirúrgico e registraram em vídeo a ação criminosa, considerando a vulnerabilidade da vítima que estava sedada sem qualquer possibilidade de reação ou mesmo de prestar depoimento sobre os fatos.

9. Ao sopesar os interesses das partes envolvidas na captação ambiental, obviamente que os direitos fundamentais da parturiente se sobrepõem às eventuais garantias fundamentais do ofensor que agora tenta delas se valer para buscar impedir a utilização do único meio de prova possível para a elucidação do crime por ele perpetrado, praticado às escondidas em ambiente hospitalar e em proveito à situação de extrema vulnerabilidade que ele mesmo impôs à parturiente com a utilização excessiva de sedação e de anestésicos, impedindo qualquer tipo de reação.

10. Não há ilicitude a ser reconhecida, devendo a ação penal ter o seu normal prosseguimento, a fim de elucidar os fatos adequadamente narrados pela acusação.

11. Habeas corpus não conhecido
(
STJ -
HC812.310/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
28/11/2023)

Negritamos

Ementa: Direito Penal e processual penal. Ação Penal. Corrupção Passiva e Tentativa de Obstrução à Investigação de Organização Criminosa. Materialidade e Indícios Suficientes de Autoria. Recebimento da Denúncia. I. Preliminares 1. No rito da Lei 8.038/1990, não há espaço, entre o oferecimento da denúncia e o juízo de admissibilidade a ser proferido pelo Tribunal, para dilações probatórias. Indeferimento de requerimento de acesso – prévio à apresentação da resposta – a outras provas supostamente relacionadas ao inquérito. 2. O eventual auxílio de membro do Ministério Público na negociação de acordo de colaboração não afeta a validade das provas apresentadas pelos colaboradores, pois: a) não há indício consistente de que o fato fosse de conhecimento da Procuradoria-Geral da República; b) o acordo de colaboração foi celebrado de forma voluntária; c) ainda que rescindido o acordo, as provas coletadas podem ser utilizadas contra terceiros (art. 4º, § 10, da Lei nº 12.850/2013);
d) gravações realizadas por um dos interlocutores são provas legítimas e passíveis de utilização em ações penais
; e) a alegação de “flagrante preparado” é matéria vinculada ao mérito da ação penal e será objeto de apuração no curso da instrução processual. 3. De acordo com a teoria do juízo aparente, as provas colhidas ou autorizadas por juízo aparentemente competente à época da autorização ou produção podem ser ratificadas, mesmo que seja posteriormente reconhecida a sua incompetência. Precedentes. 4. Preliminares rejeitadas. II. Mérito 5. A análise do recebimento da denúncia se limita à aferição: (i) da viabilidade formal da peça acusatória, de modo que a descrição dos fatos permita sua compreensão pelos denunciados; e (
ii
) da plausibilidade da acusação diante do material contido nos autos, não se exigindo, para instauração da ação penal, juízo de certeza acerca da
materialidade e da autoria. 6. A denúncia contém descrição suficiente das condutas imputadas aos réus, alegadamente enquadradas nos tipos penais de corrupção passiva e embaraço às investigações de organização criminosa. II.1. Imputação de Corrupção Passiva 7. Para a aptidão de imputação de corrupção passiva, não é necessária a descrição de um específico ato de ofício, bastando uma vinculação causal entre as vantagens indevidas e as atribuições do funcionário público, passando este a atuar não mais em prol do interesse público, mas em favor de seus interesses pessoais. 8. A presença de indícios de materialidade e autoria do crime de corrupção passiva está consubstanciada: (i) em depoimentos de colaboradores, segundo os quais Andrea Neves da Cunha solicitou, em nome do irmão, a quantia de R$ 2 milhões, supostamente para o pagamento de honorários de advogado; (
ii
) mensagem de texto enviada por Andrea Neves da Cunha, que indica a combinação de um encontro entre
Aecio
Neves da Cunha e Joesley Batista para acerto do pagamento de propina; (
iii
) gravação ambiental realizada por Joesley Batista, numa suíte do Hotel Unique, em São Paulo, na qual
Aecio
Neves da Cunha reitera a solicitação de dinheiro feita por sua irmã e combina a entrega dos valores, em quatro parcelas de R$ 500 mil, a seu primo Frederico Pacheco de Medeiros; (
iv
) ações controladas realizadas por agentes da Polícia Federal, que acompanharam e registraram em áudio e vídeo a entrega das demais parcelas de R$ 500 mil aos denunciados Frederico Pacheco de Medeiros e
Mendherson
Souza Lima. II.2. Imputação de Tentativa de Obstrução à Investigação de Organização Criminosa 9. A presença de indícios de materialidade e autoria pela tentativa de embaraço às investigações de organização criminosa está caracterizada: (i) pela transcrição de diálogo travado entre Aécio Neves da Cunha e Joesley Batista, em que o denunciado brada a necessidade de anistiar o caixa dois e de substituir o então Ministro da Justiça, com o intuito de obter maior controle sobre a Polícia Federal; (
ii
) ligação telefônica em que o denunciado conversa com outro Senador sobre a necessidade de substituição do Ministro da Justiça. 10. Embora a atuação no processo legislativo seja atividade lícita, o modo de proceder do denunciado indica que sua atuação tinha por objetivo específico embaraçar as investigações relacionadas à “Operação Lava Jato”. III. Conclusão 11. Rejeição das preliminares e recebimento integral da denúncia
(
STF -
Inq
4.506/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma,
DJe
04/09/2018)

Negritamos

Noutro
viés
, em relação às teses de violação ao princípio do promotor natural
;

quebra da cadeia de custódia da
s
prova
s

digitais
;
e
de
nulidade dos elementos probantes obtidos em decorrência d
e prova nula,
é forçoso reconhecer
que os referidos argumentos
, igualmente,
demandam amplo revolvimento probatório da ação penal, incompatível com o rito célere do habeas corpus.

A
propósito
,
a inicial
desta ação mandamental

não
se
encontra suficientemente instruída para tal desiderato,
uma vez que só foram juntadas

as decisões até então proferidas na Ação Penal n. 0006874-04.2014.8.11.0042
, não sendo demais ponderar que os diversos elementos
de convicção
que foram produzidos no curso da persecução penal são fundamentais
para
o julgamento das pretensões defensivas.

Por derradeiro, a despeito de este
magistrado
ter deferido liminar para sobrestar os efeitos da sentença condenatória nos autos da Ação Penal n. 0006874-04.2014.8.11.0042 até o julgamento definitivo deste habeas corpus, tem-se que tal provimento jurisdicional se fez necessário em razão da
impossibilidade
do manejo da revisão criminal por parte do paciente
à época
. Contudo, diante do trânsito em julgado
superveniente
da

sua
condenação
,
é
imperioso o manejo do remédio
processual
adequado
.

Portanto,
no caso em apreciação
não se está diante de excepcionalidade capaz de levar à admissão d
este
habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal
, razão pela qual, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,

julgo
parcialmente extinto
o presente processo.

E, na parte remanescente, tenho por improcedentes os pleitos deduzidos em favor de
João Emanuel Moreira Lima
,
denegando
a ordem de habeas corpus

almejada
, revogando a liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024